Tribunal: TJBA
Processo: 0502456-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502456-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILSON BENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

APELADO: NEXTOP COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, MATHEUS PEREIRA COUTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Vício em produto. Recursos Simultaneos. Celular. Alegação de mau funcionamento. Prova pericial inviabilizada por ato do consumidor. Ônus da prova. Inversão. Impossibilidade. Improcedência dos pedidos. Recurso de Apelação Provido. Recurso Adesivo prejudicado

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por fabricante de aparelho celular contra sentença que reconheceu a existência de vício no produto e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sustenta a apelante a impossibilidade de responsabilização diante da inviabilização da perícia técnica por ato do próprio consumidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a fabricante deve responder pelos vícios alegados no aparelho celular, quando a prova técnica pericial — essencial para aferir a origem do defeito — foi impossibilitada por ato voluntário do consumidor, que se desfez do bem após o deferimento da perícia.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, podendo ser afastada se demonstrada culpa exclusiva do consumidor.
4. A prova pericial, requerida pelo próprio consumidor, foi deferida, mas tornada inviável em razão de sua conduta ao descartar o aparelho. Tal fato impede a verificação da origem do defeito e afasta a possibilidade de imputar responsabilidade à fabricante.
5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima das suas alegações, nem o autoriza a inviabilizar a produção da prova essencial ao deslinde do feito.
6. Ausente a comprovação do nexo causal entre o alegado vício e conduta da fabricante, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação
provido
para julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo do autor
prejudicado
.
Tese de julgamento:
1.
A impossibilidade de realização de prova pericial por ato do consumidor inviabiliza a comprovação de vício no produto e afasta a responsabilidade do fornecedor.
2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de conservar o bem ou viabilizar a produção das provas necessárias à apuração do defeito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 12, §3º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 5000578-78.2016.8.13.0647, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17/03/2023; TJ-SP, AC 1010918-63.2021.8.26.0405, Rel. Des. Angela Lopes, j. 25/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0502456-81.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante/recorrido adesivo
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
e, como recorrente adesivo/apelado,
EDILSON BENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso principal de apelação interposto pela parte ré e julgar prejudicado o recurso adesivo interposto pela parte autora,
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora